Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727081-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA VIEIRA FELIX AGRAVADO: FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPS, SANDRA DA SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por JOSEFA VIEIRA FELIX, contra a decisão de ID 61040918, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701189-07.2022.8.07.0009, ajuizada em desfavor de FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPES e SANDRA DA SILVA CRUZ, desconsiderou a atualização monetária do locativo arbitrado em sentença, nos seguintes termos: Conforme consta da diligência de ID. 178602725, o valor do aluguel apurado pelo Oficial de Justiça e, já homologado por este juízo, corresponde a R$ 900,00 (novecentos reais). Consta da certidão que “não foi possível apurar o valor da avaliação para locação durante o período compreendido entre 1/2019 a 7/2021, tendo em vista que o parâmetro utilizado é o valor praticado atualmente na região, mediante consultas a sites especializados e verificação de alugueres no prédio onde se encontra o apartamento”. Desta forma, verifico que, na planilha de ID. 198969913, o exequente atualizou indevidamente o valor, uma vez que o valor mensal fixado de R$ 900,00 (novecentos reais) não se encontra defasado. Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias a exequente para apresentar planilha adequada do débito, utilizando o valor mensal do aluguel de R$ 900,00 (novecentos reais), sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 61040351), a parte exequente, ora agravante, pleiteia “seja atribuindo efeito suspensivo como previsto no artigo 1.019, I, do CPC para que, ao final, seja conhecido e provido para determinar que incida correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou”. Argumenta, em suma, que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, são considerados matéria de ordem pública, nos termos do Tema Repetitivo 235 do STJ, não podendo o juízo excluir sua aplicação de ofício. A decisão de ID 61269949 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e indeferiu a antecipação da tutela recursal. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 63524517). Vieram os autos conclusos. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 114469277). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Consoante a Súmula 182 do STJ, “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não impugnem de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos originários, verifica-se que diante da planilha de cálculos apresentada (ID 198969913), o juízo de origem determinou (ID 199521010) “o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias à exequente para apresentar planilha adequada do débito, utilizando o valor mensal do aluguel de R$ 900,00 (novecentos reais), sob pena de indeferimento da petição inicial.”. Por sua vez, a parte exequente, ao invés de cumprir a determinação do juízo, interpôs desde logo o presente recurso, argumentando que “os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, são considerados matéria de ordem pública, nos termos do Tema Repetitivo 235 do STJ, não podendo o juízo excluir sua aplicação de ofício”, afirmação que claramente destoa da realidade dos autos, já que, conforme já exposto acima, não foi isto o que foi decidido na decisão agravada. Isto posto, o recurso não comporta conhecimento pela ausência de dialeticidade, um dos pressupostos de admissibilidade recursal que exige a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, eis que, conforme já exposto, a agravante, a todo momento, se refere à decisão agravada como se tratasse de uma decisão que houvesse excluído os juros e a correção monetária, o que não ocorreu nestes autos. A decisão guerreada (ID 199521010) se referiu à necessidade de utilizar o valor nominal do aluguel para calcular a atualização da dívida, contudo o que se verifica é que a agravante, em realidade, quer a reforma da decisão resolutória da liquidação (ID 182995527), que homologou o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) fixado no Laudo de Avaliação do Valor de Mercado para Locação (ID 178602726), a qual se encontra prescrita. Por todo o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC/2015 e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator